Tribunal: TJSP
Processo: 1003427-81.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de erro material afastada. No entanto, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, em relação à YC Imóveis Eireli, de modo que apenas as rés

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de erro material afastada. No entanto, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, em relação à YC Imóveis Eireli, de modo que apenas as rés Prosper Administradora de Bens Ltda. e MSM Empreendimentos e Incorporações Ltda. respondem solidariamente pela indenização por dano moral.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, sob outro fundamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003427-81.2014.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
YC IMOVEIS EIRELI, são embargados ANDRÉ OKANO SOUZA, MSM
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES
LTDA
e
PROSPER
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-81.2014.8.26.0071/50001 -Voto no 18586fc
2
Embargos de Declaração no 1003427-81.2014.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru (4a Vara Cível).
Embargante: YC Imóveis Eireli.
Embargado: André Okano Souza.
Voto no 18.586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de erro material afastada. No entanto, o feito foi
extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso I, do CPC, em relação à YC Imóveis Eireli, de
modo que apenas as rés Prosper Administradora de Bens
Ltda. e MSM Empreendimentos e Incorporações Ltda.
respondem solidariamente pela indenização por dano moral.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos
modificativos, sob outro fundamento.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
870/878 que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente a
contar do julgamento em segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos
de juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC), e negou
provimento ao apelo das rés.
Aponta a embargante erro material no V. Acórdão,
pois, apesar de mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, I, do CPC, as rés foram condenadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-81.2014.8.26.0071/50001 -Voto no 18586fc
3
solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos
do dispositivo.
Despacho (fl. 08).
Resposta a fls. 11/12.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição, ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas,
sim, integrativo ou aclaratório.
Não há falar em erro material, como defende a
embargante, mas o V. aresto equivocadamente condenou as rés,
solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral.
No entanto, denota-se que o feito resultou extinto,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do
CPC, em relação à YC Imóveis Eireli.
Dessa forma, a parte dispositiva passa a constar:
“Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para condenar as rés Prosper
Administradora
de
Bens
Ltda.
e
MSM
Empreendimentos
e
Incorporações Ltda., solidariamente, ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente a
contar da data do julgamento em segundo grau (Súmula 362 do STJ),
acrescidos de juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC), e
NEGO PROVIMENTO ao apelo das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003427-81.2014.8.26.0071/50001 -Voto no 18586fc
4
Outrossim, majoro a honorária devida ao patrono da
YC Imóveis Eireli para R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Quanto aos honorários dos patronos dos apelantes, a
sentença deu pela compensação sem experimentar inconformismo, pelo
que mantida nesse ponto”.
Pelo
exposto,
ACOLHO
os
embargos
de
declaração, com efeitos modificativos, sob outro fundamento, nos
termos acima explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR